Tribunal: TJSP
Processo: 0030889-79.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Abandono da ação. Exequente intimado tanto na pessoa do seu advogado, quanto pessoalmente para dar andamento ao feito, sendo incontroverso que a carta foi enviada para o endereço correto informado nos autos, conforme se infere das razões recursais e do próprio aviso de recebimento.

Ementa:
EXECUÇÃO – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Abandono da ação. Exequente intimado tanto na pessoa do seu advogado, quanto pessoalmente para dar andamento ao feito, sendo incontroverso que a carta foi enviada para o endereço correto informado nos autos, conforme se infere das razões recursais e do próprio aviso de recebimento. Inaplicabilidade do disposto na Súmula no 240 do STJ considerando a revelia de todos os executados que não se manifestaram nos autos. Ausência de andamento do processo. Abandono da ação configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030889-79.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados VALDEMIR OLIVEIRA
GUIMARÃES, ZENILDA CRISTINA FRANCISCO DE SOUZA GUIMARÃES e
NELSON FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030889-79.2009.8.26.0564 -Voto no 22217 LF
2
Voto no 22217
Apelação no 0030889-79.2009.8.26.0564
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: VALDEMIR OLIVEIRA GUIMARÃES e OUTROS
Comarca: São Bernardo do Campo (3a Vara Cível)
Magistrado Prolator: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
EXECUÇÃO
Sentença de extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Abandono da ação. Exequente intimado tanto na pessoa do
seu advogado, quanto pessoalmente para dar andamento ao
feito, sendo incontroverso que a carta foi enviada para o
endereço correto informado nos autos, conforme se infere
das razões recursais e do próprio aviso de recebimento.
Inaplicabilidade do disposto na Súmula no 240 do STJ
considerando a revelia de todos os executados que não se
manifestaram nos autos. Ausência de andamento do
processo. Abandono da ação configurado. Sentença
mantida. APELO DESPROVIDO.
A respeitável sentença (fls. 255/257), relatório adotado,
extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, ação de
execução movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de VALDEMIR
OLIVEIRA GUIMARÃES, ZENILDA CRISTINA FRANCISCO DE SOUZA
GUIMARÃES e NELSON FRANCISCO DE SOUZA, todos citados que não
apresentaram embargos nem se manifestaram nos autos, uma vez que o exequente,
devidamente intimado na pessoa de seu advogado e pessoalmente por carta, não deu
andamento ao processo.
O exequente opôs embargos de declaração (fls. 261/268),
rejeitados pelo juízo a quo (fls. 270).
Apela o exequente BANCO DO BRASIL. Em síntese
reproduz os embargos. Alega a necessidade de intimação pessoal, bem como na
pessoa de seu patrono, que não teria sido cumprida. Ademais, alega que deu
andamento ao processo. De outro lado, alega que a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor só pode ocorrer quando houver requerimento do réu,
nos termos da Súmula 240 do STJ. Por fim, sustenta que não houve nenhuma das
causas previstas no art. 924 do CPC para justificar a extinção da execução. Pede seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030889-79.2009.8.26.0564 -Voto no 22217 LF
3
anulada a sentença e afastada a extinção do processo (fls. 274/282).
É o relatório.
Sem razão o apelante.
O exequente foi intimado tanto na pessoa do seu advogado,
quanto pessoalmente para dar andamento ao processo, sendo incontroverso que a
carta foi enviada para o endereço correto do apelante, conforme se infere das razões
recursais e do próprio aviso de recebimento (coteje-se fls. 245/246, 248, 249,
250/251, 252/253 e 254).
Assim, foi cumprido o disposto o art. 485, §1o, do CPC, não
tendo o exequente se manifestado nos autos ao contrário do que alega.
Ademais, considerando que todos os executados foram
citados e não apresentaram embargos e nem se manifestaram nos autos, não há como
se exigir que o requerimento de extinção por abandono partisse destes.
Registra-se ainda a aplicabilidade do instituto do abandono
de causa à execução, com fundamento no art. 771, parágrafo único, do CPC,
entendimento pacífico do C. STJ: (AgInt no Ag em REsp no 1.534.585-RJ, 4a Turma,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.10.03.2020).
Nessa
sentido:
AP
1003568-35.2017.8.26.0576; Rel. Des. Elói Estevão Troly; j. 30.09.2020.
Não outro o entendimento desta Corte e desta C. Câmara
inclusive em casos sob a minha relatoria:
PROCESSO Extinção Para a extinção do processo, nos termos
do art. 485, III, do CPC/2015, conforme orientação atual do Eg.
STJ, que se passa a adotar, é indispensável, apenas a intimação
pessoal da parte, conforme prevê o § 1o, do art. 485, do CPC/2015,
mas não é necessária a intimação do respectivo patrono
A
ausência de manifestação da parte autora com relação ao
prosseguimento da execução, após intimação pessoal, por
mandado ou por carta, para dar andamento ao feito, no prazo
de 05 dias, conforme prevê o § 1o, do art. 485, do CPC/2015,
enseja a extinção, de ofício, do processo, nos termos do art.
485, III, do CPC/2015, independentemente de requerimento,
anuência ou ciência da parte contrária, sendo, a propósito,
inaplicável a Súmula 240/STJ, nas hipóteses em que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030889-79.2009.8.26.0564 -Voto no 22217 LF
4
foi citado, de revelia do réu ou executado, de execução não
embargada ou de execução embargada com sentença
transitada em julgado A intimação por carta deve observar as
mesmas formalidades da citação postal, sendo certo que na citação
postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo
domicílio, não se exige prova que a pessoa física que firmou o
"AR Aviso de Recebimento" tenha poderes de representação da
pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a
regra do § 2o do art. 248 do CPC/2015, por aplicação da teoria da
aparência
Manutenção da r. sentença, uma vez que restou
configurado o abandono do processo, visto que a parte apelante
não deu andamento à ação, apesar de regularmente intimada, por
carta, na forma do art. 485, § 1o, do CPC/2015, conforme
demonstra o "AR Aviso de Recebimento" juntado aos autos.
Recurso desprovido. (AP 1051826-18.2018.8.26.0002; 20a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; j. 13.10.2020).
(Grifei).
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença de
extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
III, do CPC. Abandono da ação. Ocorrência de intimação pessoal
para que a instituição financeira impulsionasse a demanda,
consoante dispõe o §1o do artigo 485 do CPC. Ausência de
realização de atos necessários ao andamento do processo

Abandono da ação configurado. Sentença mantida. Apelo
Desprovido.
(AP 0122826-78.2007.8.26.0100; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 29.10.2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator